Tribunal: TJDFT
Processo: 0750359-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750359-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANO CORDEIRO DE SOUZA, VALTER MONTEIRO BARBOSA, NELSON LUCENA DE OLIVEIRA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Mariano Cordeiro de Souza, Valter Moneteiro Barbosa e Nelson Lucena de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores n° 0727503-82.2020.8.07.0001. Verifico que falta ao presente recurso requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ocorre que a r. decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 29.10.2020, conforme certidão Id. 76046075 dos autos de origem, foi publicada no dia 30.10.2020 e iniciada a contagem do prazo recursal de quinze dias úteis na data 3.11.2020, que findou em 23.11.2020. Intimados a se manifestarem sobre a tempestividade do recurso, os Agravantes permaneceram inertes (Id. 22085279). Tendo os Recorrentes protocolado a petição do Agravo de Instrumento na data de 24.11.2020, e não havendo inconsistência da rede e sistema PJe, é manifesta a intempestividade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, por ser intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora